Tribunal: TJMT
Processo: 0003763-17.2016.8.11.0050
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003763-17.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A L MOREIRA - ME - CNPJ: 04.854.031/0001-60 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO TRAPANI GALHARDO - CPF: 697.001.681-15 (EMBARGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO VEÍCULO SINISTRADO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por A. L MOREIRA - ME, nos autos do Recurso de Apelação, contra o v. acórdão que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido
, tendo em vista que o autor não provou “de forma satisfatória os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo. 373, inciso I do Código de Processo Civil”, eis que, embora sendo indiscutível a ocorrência do sinistro envolvendo o veículo segurado, “o autor deixou de entregar os documentos necessários para possibilitar a conclusão da regulação do sinistro, notadamente a carta de saldo devedor perante a instituição financeira, haja vista que o veículo era financiado”, de modo que, não tendo apresentado qualquer “prova de que a documentação exigida pela seguradora foi entregue”, mesmo tendo a ré enviado à autor “comunicação de pendência”, não se pode falar em ato ilícito cometida pela Seguradora, sendo, pois, descabida a condenação indenizatória pretendida.
(Id.
134925707)

A empresa/embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque não observou a “impossibilidade de transferência do veículo que estava sob a guarda da Seguradora ante a não realização da vistoria veicular no órgão competente”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que, sanada a contradição apontada, seja o pedido julgado procedente. (Id.
137481690
)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
138749685
, a embargada pugna pela rejeição os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão é contraditório porque não observou a “impossibilidade de transferência do veículo”, para a realização da vistoria junto ao órgão competente, já que o veículo estava sob a guarda da Seguradora, não merece acolhimento.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A empresa/apelante afirma ter desconhecimento sobre as pendências para a regularização do sinistro, pois afirma que a Seguradora enviou correspondência ao “funcionário que estava com o carro no dia dos fatos e não ao sócio administrador e representante legal da empresa” proprietária do veículo.

Em sua peça inicial a apelante afirma que “o representante da empresa/requerente procurou a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito para narrar o ocorrido e tentar descobrir o que, de fato, aconteceu, quando foi constatada a existência do B.O n. 2016.84788”, e que, “o representante entrou em contato com o Sr. José Roberto”, e mais adiante, relata que “o representante da empresa prejudicada entrou em contato com a Seguradora contratada (...) a MAPFRE Seguros, para as medidas necessárias” (Id. 104036522 – pág. 6-7).

O relato feito pela empresa/apelante bate com as informações prestadas por Roberto Trapani Galhardo, proprietário do veículo responsável pelo sinistro, ao afirmar em sua contestação que no dia do acidente “o Sr. Nathan Moreira ligou para o requerido no telefone informado, se apresentando como responsável pelo veículo, e a ele o requerido disse que já tinha feito o chamado para a Seguradora, passando o número do sinistro e solicitando que ele informasse os dados do terceiro” (Id. 104036522 – pág. 261).

Segue narrando ainda que no primeiro contato “o Sr. Nathan informou que o veículo não era dele. Que era de terceiro, mas que era ele quem utilizava” (...); que um mês após esse primeiro contato o “Sr. Adalberto entrou em contato (novamente) (...); que então foi informado sobre as pendências relatadas pela Seguradora” (Id. 104036522 – pág. 263)

A correspondência enviada pela Seguradora, informando sobre as documentações pendentes, foi encaminhada a Nathan Lúcio Moreira, em 29.4.2016 (Id. 104036522- pág. 167), mesma pessoa que entrou em contato com a Seguradora e com José Roberto Trapani Galhardo, afirmando-lhes ser o responsável pelo veículo.

Não é crível o desconhecimento da empresa/apelante sobre as pendências informadas pela Seguradora. Aliás, a apelante, em nenhum momento, afirma desconhecer Nathan Lúcio Moreira, pelo contrário, confirma que um “representante da empresa” procurou a delegacia e entrou em contato com José Roberto Trapani Galhardo, e essas informações comungam com àquelas prestadas pelos requeridos; ou seja, embora a correspondência tenha sido encaminhada a outra pessoa que não a empresa/apelante, esse fato, por si só, não é prova de seu desconhecimento sobre os procedimentos que vinham sendo solicitados pela Seguradora, mesmo porque, tudo leva a crer que Nathan Lúcio Moreira tenha sido a pessoa que o apelante informa ser o “representante da empresa” que entrou em contato com a Seguradora.

Também não merece acolhimento a tese de que desconhece o paradeiro do seu veículo e por isso ficou impossibilitado de proceder aos trâmites da vistoria e transferência do veículo.

José Roberto Trapani Galhardo, afirma que “Nathan só removeu o veículo na segunda-feira, direto para a concessionária Ford, com o guincho providenciado pelo requerido” (Id. 104036522 – pág. 261).

Não conta nos autos informações de que a empresa/apelante tenha entrado em contato com a Seguradora para obter informações sobre o paradeiro do veículo, ou ainda, que a Seguradora tenha impedido a apelante de ter acesso ao veículo, para a realização dos procedimentos necessários à sua transferência.

Fato é que existiam pendências com o veículo que impossibilitavam a Seguradora de finalizar a liquidação do sinistro. Enquanto exista e detenha valor comercial, o pagamento da reparação material se sujeita à transferência da documentação necessária ao exercício da propriedade do bem sinistrado pela Seguradora.

A documentação necessária para a liquidação do sinistro não foi colacionada nos autos, nem tampouco apresentadas administrativamente, o que impossibilitou que a Seguradora concluísse o procedimento.

Ora, a carta enviada ao representante da apelante constava como pendência “confirmação do valor de mercado para andamento da decretação da indenização do pagamento integral” (Id. 104036522 – pág. 167) e não há prova da entrega ou a impossibilidade de cumprir com o que foi solicitado.

Portanto, inegavelmente, a demora ocorreu por culpa exclusiva da empresa/apelante, pois, ao contrário do que afirmou, havia pendências que precisavam ser regularizadas para que fosse concluído o processo indenizatório. A correspondência enviada pela Seguradora comprova que nem toda a documentação foi entregue quando da entrada do pedido indenizatório. O veículo não estava livre e desembaraçado

Nos casos de indenização integral, o veículo deverá estar totalmente livre de restrições e débitos; isto é, multas, taxas, baixa em gravames, e tal procedimento é de responsabilidade da parte interessada, podendo ser deduzidas da indenização, caso necessário, mas não há prova de que a apelante tenha sequer questionado a Seguradora quanto a esta ou qualquer outra possibilidade para a liquidação do seu sinistro.

A apresentação tempestiva da documentação à Seguradora, para fins de andamento administrativo do pleito de pagamento da verba securitária, é de responsabilidade exclusiva do interessado.

(...)

Portanto, não tendo comprovado a empresa/apelante ter feito a entrega da documentação necessária, ônus que lhe incumbia, não pode exigir o cumprimento da obrigação securitária, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Outrossim, não existindo ato ilícito praticado pela Seguradora, não há falar em indenização por danos morais.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022